Tribunal: TJES
Processo: 0002352-93.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Difamação
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002352-93.2023.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CINTIA MATTOS RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MICHELLE FURTADO COELHO e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0002352-93.2023.8.08.0011
Origem
: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
APELANTE
: CINTIA MATTOS RODRIGUES DA SILVA COELHO
APELADOS:
MICHELLE FURTADO COELHO, LARA COELHO SPEROTTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 139 DO CÓDIGO PENAL. DIFAMAÇÃO. INÉPCIA DA QUEIXA E DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de apelação interposta por Cíntia Mattos Rodrigues da Silva contra sentença que rejeitou a queixa-crime pela prática do crime previsto no art. 139 do CP (difamação) oferecida em desfavor de Michelle Furtado Coelho e Lara Coelho Sperotto, com fundamento na inépcia da inicial e na decadência do direito de ação penal privada, em razão de a inicial ter sido apresentada com procuração desacompanhada da menção ao fato criminoso, bem como sem a assinatura da querelante na peça inicial, tendo a regularização ocorrido apenas em audiência de conciliação realizada em 27/10/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em saber se a manifestação da vítima em audiência de conciliação, feita após o prazo decadencial de seis meses, pode suprir vícios formais (falta de menção ao fato criminoso na procuração e ausência de assinatura da queixa pela querelante), autorizando o prosseguimento da queixa-crime por difamação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Sabe-se que a apresentação de queixa-crime sem a assinatura da querelante, ou sem procuração com poderes especiais mencionando o fato criminoso, compromete a validade da ação penal privada, conforme exigência do art. 44 do CPP
.

4.
No caso dos autos, constata-se que a apelante não cumpriu as mencionadas exigências, vez que a procuração anexada aos autos não faz menção ao fato criminoso, bem como inexiste assinatura da querelante na queixa-crime.

5.
Destaca-se ainda que, no presente caso, o fato da querelante ter manifestado, em audiência, a vontade de representar criminalmente em face das quereladas pela prática do delito de difamação não supre as mencionadas irregularidades, até porque àquela altura já estava operada a decadência (
CPP, art. 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do art. 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia
). No particular, pelas provas dos autos, as supostas difamações teriam ocorrido em 03/04/2023 (data referenciada na ata notarial anexada pela própria querelante), enquanto que a audiência, em que a recorrente busca a regularização da falha processual, foi realizada em 27/10/2023, isto é, após o prazo legal de seis meses.

6
. Dessa forma, tem-se que não assiste razão à parte apelante, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos dos artigos 46 e 82, §5º da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

8.

Sem custas e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)